Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. PREPARO. NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Se o recorrente apresentou guia e comprovante de pagamento das custas processuais e apenas a guia de recolhimento do preparo, deixando de apresentar o respectivo comprovante de pagamento, deve ser julgado deserto o recurso
4. Recurso não conhecido.